Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. STATUS QUO ANTE.
1. Segundo o art. 789 do Código de Processo Civil, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
2. Se há sentença transitada em julgado reconhecendo a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, com o retorno das partes ao statuo quo, determinado-se o retorno do automóvel ao patrimônio do Réu, mas este não cumpre sua obrigação na fase de cumprimento de sentença (de devolver o valor pela venda), revela-se possível que seja efetivada penhora sobre o referido bem, em favor da parte credora, nomeando-a, por conseguinte, como fiel depositária do veículo.
Agravo de instrumento conhecido e provido.